Tribunal: STF
Processo: ARE 1571918
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Omissão. Acordo de não persecução penal (ANPP). Inexistência de efeitos infringentes. Manutenção de acórdão. Pedido parcialmente acolhido.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) que negou provimento a agravo regimental, alegando omissão quanto ao pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para análise de acordo de não persecução penal.



    2. O Plenário da Corte havia negado provimento ao agravo regimental, tendo em vista a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF, bem como pela aplicação da Súmula 279 do Supremo e pela existência de ofensa meramente reflexa à Constituição da República.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado em relação ao pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP).



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração buscam aperfeiçoar a prestação jurisdicional, explicando julgados com omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.



    5. O acórdão embargado, de fato, não se pronunciou sobre o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para a análise do acordo de não persecução penal.



    6. Embora o acórdão não tenha se pronunciado sobre o pedido, os autos já tinham sido remetidos ao Ministério Público pelo Superior Tribunal de Justiça, e o MP manifestou-se pelo não oferecimento do ANPP.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de Declaração acolhidos para sanar omissão quanto ao pedido de acordo de não persecução penal (ANPP), sem atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o julgamento proferido pelo Plenário em sede de agravo regimental.